Tribunal: TJDFT
Processo: 0700878-04.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700878-04.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARENA ENERGIA E CORRETORA LTDA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DO SERPRO DE BRASILIA - ASES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ARENA ENERGIA E CORRETORA LTDA. contra a decisão proferida pelo ilustre Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, nos autos do Processo no 0769749-20.2025.8.07.0001, que indeferiu o pedido de tutela provisória formulado na ação de obrigação de fazer cumulada com antecipação de tutela e danos morais. Eis a r. decisão agravada: “Cuida-se de ação de obrigação de fazer, cumulada com compensação por danos morais e de tutela de urgência, movida por ARENA ENERGIA E CORRETORA LTDA, em desfavor de ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DO SERPRO DE BRASILIA – ASES (CLUBE ASES), partes qualificadas nos autos. Relata a parte autora que celebrou com o réu, CLUBE ASES, em 22 de agosto de 2025, o Contrato no 57/2025, cujo objeto consistiu na concessão de uso de ponto de energia elétrica nas dependências do clube, situado no SCES, Trecho 02, Conjuntos 32/33, Asa Sul, Brasília/DF, destinado exclusivamente à instalação e operação de eletroposto para recarga de veículos elétricos ou híbridos plug-in. Ocorre que na data de 30 de dezembro de 2025, à demandante foi surpreendida com o recebimento de Notificação Extrajudicial, por meio da qual o CLUBE ASES declarou, de forma unilateral e imediata, a rescisão do contrato, imputando à requerente supostos descumprimentos contratuais e alegando, ainda, desequilíbrio econômico e onerosidade excessiva. Requer, assim, a título de tutela provisória de urgência, que seja determinada a parte ré a imediata religação do ponto de energia elétrica do eletroposto instalado nas suas dependências. É o breve relatório. Decido. Determina o artigo 300 do Código de Processo Civil a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a fim de que se possa antecipar os efeitos da tutela pretendida. No caso em apreço, tenho que não se fazem presentes os requisitos para a concessão da medida, uma vez que é necessária a manifestação da parte contrária, a fim de verificar quem deu causa ao inadimplemento contratual e esclarecer melhor os fatos. Aliás, é imprescindível certificar se a instalação dos pontos de energia observou as regras de segurança técnica estabelecidas pela ANEL, ABNT, bem como a regularidade das autorizações e das licenças dos órgãos públicos competentes. No mais, não é possível obrigar a parte ré a manter o contrato que não tem mais interesse e que vem causando danos financeiros graves à instituição (onerosidade excessiva), sobretudo, considerando a cláusula oitava que prevê sua rescisão, independentemente de justificativa. Por fim, destaco que, no caso de procedência da ação, eventual prejuízos sofridos pela empresa autora poderão ser cobrados em perdas e danos. Nesse passo, a solução da controvérsia dos autos não escapa à necessidade de dilação probatória, fato que inviabiliza a concessão da tutela de urgência. Isto Posto, INDEFIRO a tutela provisória de urgência. Cite-se a parte ré para apresentar contestação, em 15 dias.” Inconformada, a autora recorre. O agravante sustenta, em síntese, que celebrou com o agravado Clube Ases, o Contrato no 57/2025, referente à concessão de ponto de energia elétrica para instalação e operação de eletroposto em área do clube, e que o agravado teria desligado unilateralmente o ponto de energia e decretado a rescisão imediata do contrato, sem observância do aviso prévio de 60 dias e sem conceder prazo para correção de supostas irregularidades. Afirma que a medida adotada pelo agravado foi arbitrária e resultou na paralisação total das atividades comerciais do eletroposto, trazendo prejuízos diários. Destaca que “O desligamento do ponto de energia inviabilizou completamente a operação do eletroposto, ocasionando a paralisação imediata das atividades comerciais da parte agravante, impedindo o atendimento aos usuários e comprometendo a continuidade do serviço.” Acrescenta ainda que “O agravado promoveu rescisão imediata, desligou unilateralmente o ponto de energia elétrica e impediu a continuidade da atividade econômica da requerente, tudo sem observância do procedimento contratual, sem concessão de prazo para correção e sem ordem judicial.” Ao final, requer a concessão de tutela recursal para determinar a imediata religação do ponto de energia e a indicação, pelo agravado, de eventuais pontos considerados inadequados, além de demais medidas correlatas. Preparo no ID 80146808. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a concessão de tutela de urgência, de acordo com o art. 300 do CPC, consistem na presença concomitante de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em cognição preliminar, verifico que a agravante apresentou contrato formalmente válido e vigente, com prazo inicial de 24 meses, firmado em 22/08/2025, no qual a agravada assumiu a obrigação de disponibilizar e manter o ponto de energia necessário à operação do eletroposto. Embora a agravada tenha alegado desequilíbrio econômico-financeiro e supostas irregularidades técnicas, tais fundamentos, no estado atual do processo, demandam maior instrução probatória. Com efeito, sem qualquer açodamento de avançar sobre o mérito, pois indevido fazê-lo neste momento incipiente, mas eventual desequilíbrio contratual, quando existente, deve ser apreciado à luz dos arts. 317 e 479 do Código Civil, que privilegiam a revisão contratual em vez da rescisão imediata, especialmente quando o contrato é recente e sua execução encontra-se em curso. A invocação da onerosidade excessiva, ademais, não afasta, por si só, a aplicação dos princípios pacta sunt servanda, da conservação dos contratos, da função social do contrato (art. 421 do CC) e da boa-fé objetiva (art. 422 do CC), que orientam a solução menos disruptiva possível em relações contratuais, sobretudo quando já iniciada a operação comercial. Importante notar que o eletroposto encontra-se instalado e já estava funcionando quando do desligamento promovido pelo agravado, o que indica que os aspectos técnicos essenciais foram previamente atendidos, inexistindo, neste momento incipiente, prova concreta de risco ou irregularidade. No tocante ao alegado inadimplemento, os autos indicam a existência de pagamentos realizados em 10/11/2025 (ID 261217517) e 10/12/2025 (ID 261217516), o que enfraquece, em juízo de plausibilidade, a tese de atraso superior a 60 dias prevista no contrato. Ademais, o próprio pacto prevê multa, juros e correção monetária (Item 5.5 – ID 261217518) como primeira resposta ao atraso, não autorizando, de imediato, a rescisão unilateral. À míngua de prova inequívoca de irregularidade técnica ou risco iminente, e considerando a ruptura unilateral sem aviso prévio de 60 dias, constata-se a presença da probabilidade do direito. Ademais, a inoperância do eletroposto, causada pelo desligamento do ponto de energia, paralisa integralmente a atividade econômica da agravante, gera prejuízos diários e coloca em risco a própria viabilidade do empreendimento, podendo torná-lo inviável antes mesmo da decisão final. Além dos prejuízos patrimoniais diretos, o desligamento abrupto afeta usuários do serviço de recarga de veículos elétricos, atividade ainda incipiente e com disponibilidade limitada na cidade, acarretando prejuízos sociais e econômicos que não se limitam à esfera da agravante. A demora processual, portanto, compromete a utilidade do provimento final, caracterizando o perigo de dano exigido pelo art. 300 do CPC. Desse modo, com as devidas vênias ao ilustre Juízo de origem, que sempre decide com elevado rigor técnico, mas, neste momento preliminar, tenho que a solução menos gravosa é a recomposição do status quo, permitindo a continuidade da operação até julgamento definitivo, privilegiando-se eventual revisão ou adaptação contratual em detrimento da ruptura imediata, como ocorreu por ato unilateral da parte agravada. Isso posto, DEFIRO a liminar, para determinar que o agravado proceda à religação do ponto de energia elétrica utilizado pelo mencionado eletroposto da agravante, no prazo máximo de 24 (vinte quatro horas) horas. Comunique-se, com urgência, o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de janeiro de 2026. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator